Tribunal: TJPA
Processo: 0802244-12.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802244-12.2023.8.14.0028

APELANTE: JOSE CARLOS SOUSA CURVINA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.

SEQUELA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL LABORATIVA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade laboral (auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente), sob fundamento de ausência de incapacidade no momento do requerimento administrativo, com base em laudo pericial judicial.

2.

Autor alegou acidente de trabalho e redução da capacidade laborativa, tendo seu pedido administrativo indeferido por inexistência de incapacidade contemporânea ao requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões discutidas são: (i) se houve cerceamento de defesa pela alegada insuficiência do laudo pericial quanto à análise dos quesitos referentes ao auxílio-acidente; (ii) se o autor faz jus ao restabelecimento do benefício por incapacidade laboral, à conversão em aposentadoria por invalidez ou à concessão de auxílio-acidente, diante da existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo pericial judicial respondeu de modo claro e fundamentado a todos os quesitos, inclusive sobre a natureza das lesões e eventual redução da capacidade laboral, inexistindo cerceamento de defesa.
5. O exame pericial atestou a recuperação da capacidade laborativa do autor, com apenas discreta limitação funcional (3% da mão direita), insuficiente para caracterizar redução relevante da aptidão laboral, afastando o direito aos benefícios pleiteados.
6. Documentação médica particular não demonstrou incapacidade contemporânea ao requerimento administrativo ou à instrução processual, não sendo capaz de infirmar o laudo oficial.
7. O auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91, exigem a contemporaneidade e efetiva redução da capacidade para o trabalho, não verificada no caso concreto.
8. A jurisprudência consolidada exige redução funcional laborativa significativa para a concessão de auxílio-acidente, não sendo suficiente a simples existência de sequelas sem impacto na atividade habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por José Carlos Sousa Curvina, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Previdenciária de Reivindicação de Benefício de Auxílio-Doença Acidentário c/c pedido alternativo de Aposentadoria por Invalidez e Auxílio-Acidente, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Inicialmente, a peça inicial narra que o autor é segurado do INSS e, enquanto exercia sua atividade laborativa, sofreu acidente de trabalho em 07 de março de 2022, ocasionando sequelas no membro superior direito, com CID’s T92.5, S66, e S66.1, diante de traumatismo de músculo e tendão ao nível do punho e da mão, especificamente envolvendo o músculo flexor e tendão de outro dedo da mão direita. Segundo a inicial, o autor buscou administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário em 26 de agosto de 2022, tendo sido submetido à perícia médica oficial que concluiu pela existência de incapacidade laborativa apenas no período de 07/03/2022 a 29/06/2022, sendo, por tal razão, o benefício indeferido pelo INSS, sob o fundamento de que o requerimento administrativo se deu em data posterior à cessação da incapacidade apontada pela perícia.

Ressalta o autor que permaneceu laborando mesmo após o acidente, apenas sendo dispensado em 22 de agosto de 2022, imputando ao empregador conduta de má-fé, bem como defendendo que, a despeito do indeferimento administrativo, subsistem as lesões e a consequente redução de sua capacidade laborativa. Postula, portanto, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, com a conversão em aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente, além de pleitear o pagamento dos valores atrasados, juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça."

Inconformado com a sentença, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo pericial judicial não teria enfrentado todos os quesitos apresentados pela parte autora, especialmente quanto à aferição dos requisitos para a concessão de auxílio-acidente, um dos pedidos deduzidos na peça exordial. Sustenta que a correta apreciação do direito postulado depende de respostas a quesitos específicos quanto à existência de lesões, sua natureza, eventual consolidação e possível redução da capacidade laborativa. Requer, com fundamento no art. 473, IV, do CPC, o reconhecimento da nulidade do laudo e, por conseguinte, da sentença, pleiteando a reabertura da instrução processual para complementação da prova pericial.

No mérito, o apelante impugna o laudo pericial e defende a existência de redução permanente de sua capacidade laborativa, sustentando que os laudos médicos particulares anexados aos autos demonstram sequelas irreversíveis e comprometimento funcional, notadamente em razão de deformidade e diminuição de força na mão direita, em virtude das lesões apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto.

Por fim, instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, rejeitando a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao fundamento de que todos os quesitos apresentados pelo apelante teriam sido devidamente respondidos pelo perito judicial, e, quanto ao mérito, aduz que restou comprovado nos autos que, à época do requerimento administrativo, o autor não se encontrava mais incapacitado para o trabalho, sendo incabível, portanto, a concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência consolidada do TJPA.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal diz respeito a insurgência contra sentença que julgou improcedente a pretensão de concessão de benefício por incapacidade laboral, diante da conclusão pericial quanto à inexistência de incapacidade atual do recorrente para o exercício de suas atividades laborais.

Em sede preliminar, o apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, sob argumento de que o laudo pericial não teria respondido adequadamente a todos os quesitos formulados, deixando de enfrentar pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Compulsando-se detidamente o laudo pericial constante dos autos, observa-se que o perito oficial respondeu de maneira clara, objetiva e fundamentada a todos os quesitos essenciais ao esclarecimento dos fatos, inclusive aqueles relativos à existência de lesão, à localização das sequelas e ao comprometimento ou não da capacidade laborativa.

O laudo técnico apontou que “após o tratamento, recuperou sua capacidade de trabalho, apresenta discreta limitação de 3% da função da mão D”
,
deixando expresso que tal limitação não enseja incapacidade, tampouco redução funcional relevante que autorize o deferimento do auxílio-acidente ou qualquer outro benefício previdenciário.

Assim, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida, visto que foram devidamente observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, constata-se que a sentença ora recorrida se encontra em absoluta consonância com o conjunto probatório, especialmente com o laudo pericial judicial, que possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado por prova inequívoca e em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

Os documentos médicos apresentados pela parte autora são anteriores ao requerimento administrativo e não demonstram a persistência de incapacidade laborativa contemporânea ao ajuizamento da demanda ou à instrução processual, sendo incapazes de infirmar as conclusões técnicas do perito.

Ademais, restou consignado que o período de incapacidade laborativa, segundo o próprio laudo pericial e a análise do Ministério Público, restringiu-se ao intervalo entre 07/03/2022 e 07/05/2022, estando o autor plenamente apto para o labor já em 29/06/2022, data anterior ao requerimento administrativo formulado em 26/08/2022.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

Portanto, uma vez que esteja demonstrada a impossibilidade de retorno do segurado às suas atividades laborais, faz-se necessária a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Acerca do auxílio-doença, assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ainda na supracitada Lei nº 8.213/91, o artigo 86, §2º, estabelece que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O artigo 59, da Lei nº 8.213/91, dispõe que o
auxílio-doença
será devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, desde que
presente a contemporaneidade da incapacidade ao requerimento.

O
auxílio-acidente
, por sua vez, somente é cabível
caso remanesça redução da capacidade laboral habitual após a consolidação das lesões
, nos termos do artigo 86, da mencionada lei. No caso concreto, ambos os requisitos restaram afastados pelo laudo pericial.

A natureza do benefício será aferida pela existência ou não de acidente de trabalho ou situação equiparada, além da necessária satisfação dos requisitos de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e quando for o caso carência.

Verifica-se a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus ao benefício previdenciário mencionado: a) consolidação das lesões decorrentes do acidente; e b) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

A análise do laudo pericial oficial revela, de fato, a existência de sequelas decorrentes do acidente de trabalho, no entanto, conforme detalhado pelo perito no ID nº 24536533, tais sequelas não resultam em debilidade incapacitante, mas sim em discreta limitação de 3% (três por cento) da função da mão direita.

O laudo técnico, portanto, foi conclusivo ao afastar qualquer redução efetiva da capacidade laborativa habitual do autor, elemento indispensável à caracterização do direito ao benefício pleiteado. Ressalte-se que a simples existência de sequelas, por si só, não enseja o direito ao auxílio-acidente, se não houver repercussão funcional laborativa significativa.

Nesse sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência:

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007439-21.2017.8.14.0028 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL COERENTE E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO PERICIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0364125-32.2013.8.05.0001, Relator (a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 22/10/2019)

Em virtude dessas conclusões técnicas, ficou patente a inexistência de redução da capacidade laborativa residual da parte autora, circunstância que inviabiliza, à luz da legislação de regência e da melhor interpretação jurisprudencial, a concessão do benefício de auxílio-acidente, haja vista que este se destina àquele segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresentar redução permanente, ainda que parcial, da capacidade para o trabalho habitual.

Portanto, não assiste razão à insurgência da parte autora, por estar ausente nos autos a comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho, sendo insuficiente, para a configuração do direito ao auxílio-acidente, a mera existência de sequela sem impacto laboral comprovado, como exaustivamente demonstrado no laudo pericial.

Por fim, conquanto o Apelante tenha invocado o Tema 416, do STJ, necessário esclarecer que referido entendimento não suprime a necessidade de demonstração da efetiva redução da capacidade laboral. O Superior Tribunal de Justiça, no referido tema, apenas firmou que o grau da lesão não é fator impeditivo à concessão do auxílio-acidente; contudo, deve haver sequela que cause impacto funcional laborativo, o que não se confirmou no presente caso.

Portanto, não há como prosperar a pretensão recursal, haja vista que a sentença proferida pelo Juízo
a

quo
está amparada em substrato probatório idôneo e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025